Tribunal: TJMT
Processo: 1007874-90.2021.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007874-90.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIVANY PEREIRA LIMA - CPF: 941.584.601-15 (RECORRENTE), RUTH LORENA ARAUJO VIEIRA - CPF: 033.458.521-01 (ADVOGADO), CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS - CPF: 640.792.791-91 (ADVOGADO), LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA - CPF: 031.640.651-16 (ADVOGADO), MICHELLA MILENE MORAES - CNPJ: 34.749.393/0001-52 (RECORRIDO), FERNANDO AUGUSTO SAUL QUINTAS - CPF: 009.171.941-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1007874-90.2021.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Divany Pereira Lima.

Recorrido(s):

Michella Milene Moraes

Fernando Augusto Saul Quintas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de novembro de 2022.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVELIA. SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E ESTRUTURA DE FERRO PARA ÁREA RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INTEGRAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVE SER FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se os serviços contratados não foram prestados pelos fornecedores, deve ser restituído ao consumidor os valores devidamente pagos.

Em razão da não realização dos serviços contratados, bem como a não devolução do valor pago, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, que gera a obrigação de indenizar a título dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor.

O valor da condenação a título de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido contido na inicial para condenar os reclamados ao pagamento de R$ 13.800,00 (Treze mil e oitocentos reais), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice INPC desde o desembolso e de juros de 1% a.m. a partir da citação.

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de indenização por dano moral.

Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

A Reclamante aduz que contratou em 24.11.2020, os serviços das partes Reclamadas, para a fabricação e instalação de estrutura de ferro de área residencial e portão na residência da Autora, no valor total de R$ 18.000,00. Foi efetuado o pagamento equivalente a R$ 16.100,00, tendo sido o valor de R$ 2.300,00, à vista e o valor de R$ 13.800,00, de forma parcelada. Assim, nas razões recursais pleiteia pela reforma da sentença para que seja determinado a restituição do valor de R$ 2.300,00 que foi pago à vista, bem como indenização a título de dano moral.

Da análise dos autos, observo que as partes Reclamadas foram devidamente citadas para comparecerem na audiência de conciliação, contudo, deixaram de comparecer ao referido ato, bem como não apresentaram contestação, sendo decretado à revelia das partes reclamadas, com fundamento no art. 20, da Lei 9099/95 c/c. Enunciado 20 do FONAJE, bem como no art. 344, do Código de Processo Civil.

Verifico que razão assiste a Recorrente quanto ao pedido para que seja retificado o valor da restituição a título de dano material, vez que o total pago pelos serviços que deveriam ser prestados pelas Reclamadas, foi equivalente a R$ 16.100,00, pois apesar de não constar o recibo do valor pago como entrada de R$ 2.300,00, na conversa de aplicativo de mensagem WhatsApp, que foi juntado na inicial, o senhor

Fernando Augusto Saul Quintas confirma o recebimento da referida quantia, bem como informou que entregaria o recibo para a Reclamante, portanto, entendo, que deve ser restituído para a Reclamante o valor total de R$ 16.100,00.

Ademais, no tocante ao pedido de condenação das partes Reclamadas ao pagamento de indenização a título de dano moral, entendo que no presente caso é cabível, pois além de não ter sido realizado o serviço contratado pela Reclamante as Reclamadas não devolveram os valores pagos pelo serviço que deveria ter sido realizado no prazo de 30 dias, após o pagamento da entrada, mas até a presente data, sequer houve resposta a consumidora de finalização dos serviços ou devolução dos valores, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Deste modo, Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

O
quantum
indenizatório que deve ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para retificar o valor da condenação a título de dano material para o valor de R$ 16.100,00, bem com condeno as Reclamadas ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2022